Tribunal: TJSP
Processo: 1034200-70.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Extravio de bagagem. Dano Material e Moral. Transporte Aéreo Nacional. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora.
1. Extravio de bagagem temporário. Comprovado o extravio da bagagem por 02 dias, permanecendo o autor, comandante da marinha sem os seus pertences pessoais durante o tempo em que permaneceu em alto-mar em viagem a trabalho, sendo patente a

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Extravio de bagagem. Dano Material e Moral. Transporte Aéreo Nacional. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora.
1. Extravio de bagagem temporário. Comprovado o extravio da bagagem por 02 dias, permanecendo o autor, comandante da marinha sem os seus pertences pessoais durante o tempo em que permaneceu em alto-mar em viagem a trabalho, sendo patente a responsabilidade da ré pela reparação dos danos suportados pelo autor.
2. Dano Material. Comprovação de aquisição de itens essenciais de higiene pessoal e vestuário, a fim de que o autor pudesse embarcar em navio e prestar seus serviços de comandante, tendo ele se visto desprovido dos seus pertences básicos, apenas com a roupa do corpo. Bagagem entregue 02 dias depois a um terceiro, indicado pelo autor para recebê-la, enquanto ele ainda permanecia a trabalho, em alto-mar. Recomposição do autor ao 'status quo ante', encontrando-se o dano material comprovado através de cupons fiscais de pagamentos de mercadorias. Ausência de impugnação específica quanto ao valor de tal cobrança. Arbitramento em R$ 681,97, tal como pleiteado e comprovado.
3. Dano moral in re ipsa. Indenização arbitrada em R$ 7.000,00, condizente com os valores arbitrados por esta Câmara, de modo que o arbitramento em valor inferior implicaria no aviltamento de tal condenação, diante dos dissabores enfrentados pelo apelante.
4. Sentença reformada para julgar-se a ação procedente, condenando-se a ré ao pagamento de indenização por dano material (R$ 681,97), com atualização monetária desde cada desembolso; e por dano moral (R$ 7.000,00), com atualização monetária desde a publicação deste acórdão, fluindo os juros moratórios, em qualquer hipótese, desde a citação. Verbas sucumbenciais carreadas à ré. Recurso parcialmente provido.